Tribunal: TJES
Processo: 5012087-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012087-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO NEVES
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012087-71.2024.8.08.0030

RECORRENTE: PAULO SERGIO NEVES

RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATERIA
L
DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS.
DEMORA E QUEBRA DE EXPECTATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
PAULO SERGIO NEVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face da
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), devidamente corrigida monetariamente a partir do prejuízo, e acrescido de juros legais desde a citação, adotando-se o índice da taxa SELIC. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. AUTORIZO a requerida promover o recolhimento do material adquirido na residência da parte autora”
.

Em sede recursal (ID 13475331), o recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13475333).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No mérito em si, a r. sentença guerreada comporta parcial reforma.

A mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual, configura-se como situação de mero aborrecimento quando resolvido o problema de forma amigável e em tempo razoável.

Contudo, na situação em tela, não fora o que ocorrera, haja vista que o autor não recebera o produto faltante por mais de um mês, e, quando optou pela rescisão integral do negócio, não buscou os produtos entregues e não devolveu os valores gastos.

Tal situação configura-se em quebra de expectativa do consumidor, ou seja, ensejadora de angústia e perturbação suficiente para ocasionar abalo moral.

Fixo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que entendo como justo e adequado no caso concreto para reparação do dano, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade do fato e uma forma educacional de que a situação não se repita com outros consumidores, sem ensejar enriquecimento sem causa. O referido valor deve ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção, a partir deste arbitramento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente o julgado para condenar a requerida a indenizar o autor a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido pela SELIC a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)